Tribunal: STF
Processo: RE 162213
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO
CONSTITUCIONAL. AUTO-APLICABILIDADE.
          O PRECEITO INSERTO NO ART. 201, PARAGRAFOS 5. E 6., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AUTO-APLICAVEL, PORQUE SE QUALIFICA COMO
ESTRUTURA JURÍDICA DOTADA DE SUFICIENTE DENSIDADE NORMATIVA.
          O DISPOSTO NO PAR. 5. DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
NÃO CONSTITUI OBICE A SUA INCIDENCIA, VEZ QUE E DIRIGIDO AO
LEGISLADOR ORDINÁRIO, TÃO SOMENTE NO QUE VINCULA A CRIAÇÃO, MAJORAÇÃO
OU EXTENSAO DE BENEFICIO OU  SERVIÇO DA SEGURIDADE SOCIAL A
CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO.
          PRECEDENTES.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.